Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736154-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF REQUERIDO: SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 140512311 do processo n. 0731765-07.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Sylvio Capanema de Souza Advogados Associados contra os ora agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que alegava excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 40700011), relatam os agravantes que o processo originário se refere a cumprimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença. Alegam que a execução foi instaurada no valor de R$84.061,33 (oitenta e quatro mil e sessenta e um reais e trinta e três centavos), porém há excesso de execução na quantia de R$44.014,24 (quarenta e quatro mil e quatorze reais e vinte e quatro centavos). Assim, defendem ser devido o montante de R$40.047,09 (quarenta mil e quarenta e sete reais e nove centavos), já depositado. Sustentam que o título judicial, em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Apontam, contudo, que o executado, representante da parte autora, pleiteia, indevidamente, o pagamento integral. Colacionam a jurisprudência que entendem favorável à sua tese. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem e, por consequência, impedir a execução dos valores controvertidos. No mérito, pugnam pela reforma do decisum recorrido, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e declarar o excesso de execução no valor de R$44.014,24 (quarenta e quatro mil e quatorze reais e vinte e quatro centavos). Preparo recolhido (ID 40700024). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No particular, reputam-se presentes tais requisitos. Na hipótese, o processo originário se trata de cumprimento de sentença, mais especificamente, dos honorários fixados no julgamento da ação de conhecimento em benefício dos patronos da parte autora. O objeto do presente recurso se refere à forma como os referidos honorários devem ser calculados, segundo os parâmetros descritos na sentença. No ponto, pertinente citar a parte dispositiva do título judicial em questão, ad litteris: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar renovada a locação do imóvel descrito na inicial e no contrato anexado, pelo prazo de 10 (dez) anos, com vigência a partir de 01/08/2017 a 01/08/2027. O valor dos locatícios será calculado a partir do valor de em R$58.955,89 (cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), regredindo-se este valor desde o termo inicial indicado, pelo índice sob o qual o contrato é indexado. (...) Por conseguinte, declaro resolvido o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil/2015. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na mesma proporção ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. O exequente/agravado entende que lhe é devido a integralidade dos honorários de sucumbência, isto é, 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, que computa em R$84.061,33 (oitenta e quatro mil e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Os executados/agravantes, por sua vez, defendem que, em razão da sucumbência recíproca das partes, apenas é devido ao representante da parte autora 50% (cinquenta por cento) do valor fixado a título de honorários na sentença. Assim, os executados apontam excesso de execução de R$44.014,24 (quarenta e quatro mil e quatorze reais e vinte e quatro centavos) e concluem que o valor adequado a título de honorários é R$40.047,09 (quarenta mil e quarenta e sete reais e nove centavos). Destaque-se que o montante incontroverso já foi depositado na origem pelos devedores. Esclarecido o contexto fático dos autos, a análise inicial das razões recursais e dos documentos, revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, no tocante ao cálculo dos honorários de sucumbência. Isso porque, os honorários advocatícios ora executados “foram fixados em 10% do valor atualizado da causa”, a serem arcados por ambas as partes “na mesma proporção”, em razão da sucumbência recíproca. Destarte, ao que se verifica, neste exame preliminar, os representantes da parte autora fazem jus apenas à metade da verba sucumbencial fixada na sentença em 10% do valor atualizado da causa e não à sua totalidade. Assim, a princípio, há excesso de execução no valor cobrado nos autos de origem, conforme sustentado pelos recorrentes. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista o relevante prejuízo patrimonial que poderá ser ocasionando às pessoas jurídicas executadas, no montante R$44.014,24 (quarenta e quatro mil e quatorze reais e vinte e quatro centavos), que corresponde ao excesso de execução apontado. Saliente-se, ainda, a eventual dificuldade que as rés poderão enfrentar em reaver a quantia excedida, caso o procedimento de origem tenha prosseguimento e o presente recurso seja, posteriormente, provido, o que recomenda, por prudência, a suspensão da execução dos valores controversos, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender a execução dos valores apontados em excesso pela parte devedora, isto é, R$44.014,24 (quarenta e quatro mil e quatorze reais e vinte e quatro centavos). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora